Tribunal: TJSP
Processo: 2102796-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público - Nomeação/Posse Tardia
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PROFESSOR – Pedido liminar deduzido pela impetrante voltado ao reconhecimento do seu direito à convocação para atribuição de aulas, em virtude de aprovação nos Processos Seletivos para contratação temporária realizados pela Municipalidade de Divinolândia nos anos de 2021 e 2022 – Impossibilidade –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PROFESSOR – Pedido liminar deduzido pela impetrante voltado ao reconhecimento do seu direito à convocação para atribuição de aulas, em virtude de aprovação nos Processos Seletivos para contratação temporária realizados pela Municipalidade de Divinolândia nos anos de 2021 e 2022 – Impossibilidade – Contratação temporária para atendimento de excepcional interesse público prevista no art. 37, IX, da CF/88 e na Lei Municipal no 2.360/2020 – Administração Pública que está convocando aprovados no processo seletivo realizado ainda no ano de 2020, cuja validade fora prorrogada em conformidade com o disposto no art. 12 da Lei Municipal no 2.360/2020 – Inexistência de ilegalidade – Ausência dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar – Inteligência do art. 7o, da Lei 12.016/2009 – decisão agravada mantida. Recurso não provido.